Tribunal: TJDFT
Processo: 0011352-34.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.

I - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.

II - Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC no Plano Econômico Collor I para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de atualização monetária.

III – Segundo remansosa jurisprudência, os juros remuneratórios capitalizados são devidos aos titulares de caderneta de poupança e devem incidir sobre o percentual correspondente à diferença dos expurgos inflacionários que não foram pagos.

IV - Embargos conhecidos e desprovidos.